Tribunal: TJDFT
Processo: 0749846-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PREVISÃO NO TÍTULO EXEQUENDO. OMISSÃO SANADA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Nos fundamentos do acórdão prolatado na ação coletiva n. 32.159/97, destacou-se que "é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual". Com efeito, deve ser sanada a omissão, para que seja acolhida, em parte, a impugnação do Distrito Federal ao cumprimento de sentença, a fim de limitar a condenação ao período compreendido entre 1/1/1996 e 27/4/1997, data da impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/97.
3. Esta e. Turma já decidiu que “Somente as parcelas do benefício alimentação no período compreendido entre janeiro de 1996 (início da vigência do Decreto n. 16.990/1995) a abril de 1997 (distribuição do mandamus no 7.253/1997) são alcançadas pelos limites objetivos da coisa julgada - CPC 503 - no caso”. (Acórdão 1706766, 07075389620228070018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 7/6/2023).
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, em parte.